Tribunal: TJBA
Processo: 8128973-18.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128973-18.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: GISELLE SANTANA DOS REIS

Advogado(s)
:
CRISTIANY LAPA DOS SANTOS, WASHINGTON DE JESUS VIEIRA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA AO CONSUMIDOR. CONVERSÃO DO CONTRATO EM MÚTUO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA EM PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRECEDENTES DESTE CORTE DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

DAR PARCIAL PROVIMENTOS AO APELO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

PRESIDENTE E RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA